Tribunal: TJMT
Processo: 0001658-41.2017.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001658-41.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TARCISIO SCHNEIDER - CPF: 503.199.061-91 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0043-60 (APELADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001658-41.2017.8.11.0015

APELANTE: TARCISIO SCHNEIDER

APELADO: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO – OBRIGAÇÃO INTEGRALMENTE DESCUMPRIDA – VALOR QUE NÃO EXCEDE A DÍVIDA PRINCIPAL – MANUTENÇÃO CONFORME FIXADO NO CONTRATO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A redução do percentual estabelecido para a cláusula penal só é autorizada quando excede o valor da obrigação principal, se esta tiver sido cumprida em parte ou se o montante for manifestamente excessivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001658-41.2017.8.11.0015

APELANTE: TARCISIO SCHNEIDER

APELADO: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do embargante nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que a cláusula penal é exorbitante e pede sua redução.

Diz que deixou de cumprir a obrigação em decorrência de problemas climáticos que levaram ao declínio da produção.

Contrarrazões no Id n. 27145519.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001658-41.2017.8.11.0015

APELANTE: TARCISIO SCHNEIDER

APELADO: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do embargante nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que a cláusula penal é exorbitante e pede sua redução.

Diz que deixou de cumprir a obrigação em decorrência de problemas climáticos que levaram ao declínio da produção.

A orientação jurisprudencial do STJ é de minoração do percentual da cláusula penal
quando efetivamente demonstrado o excesso do valor arbitrado no contrato
, por força do princípio da proporcionalidade e da equidade.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA.

1. "Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser possível a redução judicial da cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado pelas partes, quando ficar demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da proporcionalidade e equidade da multa estabelecida no contrato demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ." (AgInt no AREsp 1471006/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1510299/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, julg. em 11/11/2019, DJe 19/11/2019).

Portanto, a redução é autorizada desde que observadas as hipóteses dos arts. 412 e 413 do Código Civil, que estabelecem que a cominação não pode exceder o valor da obrigação principal, e deve ser realizada equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante for manifestamente exorbitante.

No caso dos autos a dívida principal era de R$ 262.124,70, para pagamento em 30/9/2016, e a multa cobrada na Execução, em quantia atualizada até a data da propositura da Ação, foi de R$ 105.060,00; logo, não atende ao primeiro critério, que consiste em ultrapassar o valor do débito.

Também não preenche o segundo requisito, de cumprimento parcial da obrigação principal, já que nenhuma saca de soja foi entregue. Assim, resta apenas apreciar se os 40% são manifestamente inadequados e para isso é indispensável a demonstração do exagero na cobrança.

Embora o apelante argumente que a inadimplência se deu por fatores climáticos e econômicos, não produziu nenhuma prova nesse sentido e nem apresentou qualquer outra motivação lógica para não respeitar os termos contratuais que firmou de modo consciente, tendo livremente concordado com o percentual da cláusula penal.

Diante disso, não se vislumbra excessividade capaz de impor a redução, já que não evidenciado nenhum abuso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020